Tribunal: TJMT
Processo: 1016639-50.2024.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016639-50.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA - CNPJ: 11.581.339/0001-45 (RECORRENTE), RICARDO LEME PASSOS - CPF: 158.464.888-03 (ADVOGADO), MILTON GUILHERME SCLAUSER BERTOCHE - CPF: 187.799.588-69 (ADVOGADO), LINARA ANDREIA REIS DE OLIVEIRA - CNPJ: 05.026.441/0001-86 (RECORRIDO), MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA - CPF: 005.537.071-32 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO ROMANO FERREIRA - CPF: 002.294.131-29 (ADVOGADO), STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 934.744.312-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1016639-50.2024.8.11.0003.

Embargante: LINARA ANDREIA REIS DE OLIVEIRA.

Embargado: MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 22 A 24/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido por órgão colegiado, que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso interposto pelo reclamado. A embargante alega a existência de omissão, contradição e erro material na decisão, sustentando que a demanda anterior teve por objeto exclusivo a ilegalidade da retenção de recebíveis e a condenação por danos morais, sem qualquer pedido de restituição de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado contém vícios capazes de justificar a oposição dos embargos de declaração, conforme os requisitos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme disposto no art. 48 da Lei nº 9.099/95 e no art. 1.022 do CPC.

Não há erro material, omissão ou contradição no acórdão recorrido, que fundamentou de forma clara e objetiva que a nova demanda encontra óbice na coisa julgada, tendo em vista a identidade de causa de pedir com a ação anteriormente ajuizada, a qual reconheceu os descontos indevidos e fixou indenização por danos morais.

O colegiado também ressaltou que, nos termos do art. 508 do CPC, é vedado rediscutir, em nova demanda, questões que poderiam ter sido submetidas à apreciação judicial na ação anterior, mesmo que não o tenham sido expressamente.

A embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que é inviável por meio de embargos declaratórios, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão impugnado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 508; Lei nº 9.099/95, art. 48.

Jurisprudência relevante citada: STF, MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16.12.2016; STJ, EREsp 2.036.447/PB, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 12.06.2024; STJ, AgInt no REsp 2.098.682/PB, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 11.12.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Linara Andreia Reis de Oliveira contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso interposto pelo reclamado.

Irresignada, a embargante opõe os presentes embargos de declaração, visando sanar supostas omissão, contradição e erro material no acórdão proferido. Sustenta que a ação anterior teve por objeto, exclusivamente, a ilegalidade da retenção de recebíveis e a consequente condenação em danos morais, não abrangendo qualquer pleito de restituição de valores indevidamente cobrados.

Em contrarrazões, o embargado rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da decisão colegiada.

Na manifestação registrada sob o ID 276951388, a parte embargante manifestou oposição ao julgamento virtual e apresentou pedido de sustentação oral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, nos termos do art. 93, § 13, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, não é cabível a sustentação oral no julgamento de Embargos de Declaração, por isso, rejeito o pedido de retirada da presente demanda da pauta virtual, formulado pela embargada, por não cabimento da sustentação oral pretendida.

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada:

(...) Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vê-se que a sentença recorrida merece reforma.

Isso porque, sobre o fato, operou-se a coisa julgada, uma vez que a demandante já havia ajuizado ação anterior com a mesma causa de pedir, ocasião em que, inclusive, foram limitados a 8% os descontos em recebíveis diários, bem como a reclamada foi condenada ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais.

Ressalta-se que não se mostra possível apreciar questões de direito que poderiam e deveriam ter sido formuladas na demanda anterior, cuja objeto principal é o mesmo.

Assim, o fato de a parte autora não ter pleiteado a restituição dos valores a título de danos materiais, quando era perfeitamente possível fazê-lo no processo anteriormente ajuizado – tanto que requereu indenização por danos morais –, não autoriza o ajuizamento de nova demanda, nos termos do artigo 508 do Código de Processo Civil. (...) (grifei)

Desse modo, ao analisar os embargos opostos, verifica-se que a embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pela turma julgadora.

No entanto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos de declaração não se destinam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Esses embargos não têm como propósito viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

Ademais, a legislação é clara ao dispor que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedada qualquer irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita.

Neste sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 17-03-2017 PUBLIC 20-03-2017) (grifei)

Ressalta-se que, conforme estabelece o artigo 508 do Código de Processo Civil, a coisa julgada abrange todas as questões que poderiam ter sido submetidas à apreciação judicial, ainda que não tenham sido expressamente analisadas, desde que relacionadas aos mesmos fundamentos de fato e de direito.

A propósito:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS SOBRE TAXAS ADMINISTRATIVAS DECLARADAS ILEGAIS EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. PEDIDO COMPREENDIDO NA AÇÃO ANTERIOR E FORMULADO COM BASE NOS MESMOS FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia a definir sobre a possibilidade de ajuizamento de nova ação para pleitear a restituição de quantia paga a título de acessórios (juros remuneratórios) incidentes sobre tarifas bancárias declaradas nulas em sentença proferida em ação anterior, na qual condenada a instituição financeira à devolução dos valores cobrados indevidamente pela instituição financeira.

2. A eficácia preclusiva da coisa julgada impede a apreciação de questões deduzidas e dedutíveis, ainda que não tenham sido examinadas, desde que atinentes à mesma causa de pedir.

3. Hipótese na qual a parte autora ajuizou nova ação buscando a restituição de valores pagos a título de encargos acessórios incidentes sobre tarifas bancárias declaradas abusivas em sentença transitada em julgado, a qual determinara a restituição dos valores pagos indevidamente, com base nos mesmos fatos e fundamentos jurídicos do primeiro processo.

4. Embargos de divergência providos para dar provimento ao recurso especial. (STJ – EREsp n. 2.036.447/PB, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 12/6/2024, DJe de 10/9/2024.) (grifei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. TARIFAS BANCÁRIAS CONSIDERADAS ABUSIVAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. "A eficácia preclusiva da coisa julgada impede a apreciação de questões deduzidas e dedutíveis, ainda que não tenham sido examinadas, desde que atinentes à mesma causa de pedir. [...] Hipótese na qual a parte autora ajuizou nova ação buscando a restituição de valores pagos a título de juros remuneratórios em razão da incidência destes sobre tarifas bancárias declaradas abusivas em sentença com trânsito em julgado, que determinou a restituição dos valores pagos indevidamente, com base nos mesmos fatos e fundamentos jurídicos do primeiro processo" (REsp n. 1.989.143/PB, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ – AgInt no REsp n. 2.098.682/PB, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023) (grifei)

Assim, considerando que os embargos de declaração apresentados pela embargante visam rediscutir matéria já analisada e decidida pela turma, conclui-se que não há nenhum dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e rejeito-os.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025